Tribunal: TJSP
Processo: 2278452-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PREJUDICADO – Decisão quanto ao mérito do recurso principal que supre a decisão recorrida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – Elementos dos autos, em juízo perfunctório, que não infirmam a ilegalidade da reprovação na avaliação psicológica – Matéria que enseja análise minuciosa,

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PREJUDICADO – Decisão quanto ao mérito do recurso principal que supre a decisão recorrida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – Elementos dos autos, em juízo perfunctório, que não infirmam a ilegalidade da reprovação na avaliação psicológica – Matéria que enseja análise minuciosa, devendo ser discutida com observância do contraditório e da ampla defesa – Decisão reformada – Agravo provido.